Tribunal: TJDFT
Processo: 0732152-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732152-25.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0722710-03.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BENNO ERNESTO NIED, SARA ELIZABETH LOHMANN, ANGELA CRISTINE NIED, DECIO ORLANDO NIED, DULCE NIED, JULIANA DAIANA NIED DA SILVA, DEBORA ALINE NIED, DARLENE MICHELE NIED DE CASTRO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não cabimento do presente agravo de instrumento em face de possível preclusão lógica. Em análise ao feito originário, observo que o réu/agravante concordou com o laudo complementar produzido pelo perito (ID Num. 132491590 dos referidos autos), o qual foi homologado pela decisão recorrida. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 26 de setembro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora